Tribunal: TJMT
Processo: 0023973-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023973-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 27.425.444/0001-25 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – NEGADA DEVOLUÇÃO DE AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE USADO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO – VEÍCULO ALUGADO – TERCEIRO DE BOA FÉ – PROPRIEDADE COMPROVADA – BEM RESTITUÍDO – RECURSO PROVIDO CONFORME PARECER

A comprovação de que o automóvel apreendido pertence a terceiro de boa-fé (empresa de locação de veículos), impõe seja o bem restituído ao legítimo proprietário, valendo destacar que a

previsão de perdimento, em favor da União, de bens usados para a prática do crime de tráfico de drogas, prevista nos arts. 62 e 63, da Lei 11.343/06, não afasta a ressalva ao direito de terceiros de boa-fé estabelecida pelo art. 119, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Evidence Multimarcas LTDA-ME
, devidamente representada por
Laudemy Carvalho Menezes
, interpôs a
tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal buscando desconstituir a sentença de Id. 26657454, em que se indeferiu pedido de restituição do veículo Renault Sandero, cor prata, placas BAQ-5736, apreendido em 22/01/2019 na posse de
Fagner José da Silva Ferreira
, preso em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Estelionato e Tráfico de drogas (art. 171 do CP e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões, a Apelante, argumentando que é terceiro de boa-fé que, no regular exercício de suas atividades comerciais, alugou o automóvel em questão para que
Fagner José da Silva Ferreira
trabalhasse como motorista de aplicativo (Uber), pleiteia a devolução do bem (Id. 26657457).

Nas contrarrazões de Id. 26657466, o Ministério Público pugna o provimento do apelo; igualmente opinou a PGJ
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 32737991)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO AO ARGUMENTO QUE ESTE FOI ALUGADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, PARA QUE FOSSE EXERCIDA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER), E AINDA, QUE MUITO EMBORA A PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL ESTEJA VINCULADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, ESTE LHE PERTENCE, HAJA VISTA QUE FORA REALIZADO ENTRE ELES CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO – ACOLHIMENTO – EM QUE PESE O VEÍCULO (MARCA/MODELO RENAULT SANDERO, COR PRATA, PLACAS BAQ-5736) TENHA SIDO APREENDIDO EM RAZÃO DE ESTAR SENDO UTILIZADO POR PESSOA QUE SUPOSTAMENTE PRATICOU CRIME DE ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS, DEVE SER DEFERIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM, POIS COMPROVADA A PROPRIEDADE POR TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NO ILÍCITO (LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO), BEM COMO CONSTATADO QUE A APREENSÃO NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO INVESTIGATIVO COMO MEIO DE PROVA PARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME E MATERIALIDADE – PROVIMENTO AO APELO”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020